Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701805-04.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DA SILVA TORRES AGRAVADO: CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se o agravante (EDSON DA SILVA TORRES) para se manifestar sobre a preliminar de “não conhecimento do recurso” suscitada pela parte agravada, nas contrarrazões de ID no 62980255. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator